Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-65.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007101-65.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA SOTEL DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – AUSÊNCIA DE UNICIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Município de Sorriso, exercendo o cargo de Professor no período de 2020 a 2023. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a remuneração da Autora.
2. Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007101-65.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA SOTEL DA SILVA - CPF: 020.951.281-41 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Sessão 19/04/24: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA: Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Peço vista dos autos para trazer a julgamento no dia 10/05/2024. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES: Acompanho o relator. Sessão 10/05/24: 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024